Tribunal: TJES
Processo: 5015220-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Juros
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015220-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IDILIO DORDENUNI

AGRAVADO: JOSE MONTEIRO GAIOTTI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PASSAGEM FORÇADA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Idilio Dordenuni contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de mandado para instituição de passagem forçada sobre imóvel do agravado, sem o pagamento integral da indenização devida e sem a obtenção de licenças ambientais. O recorrente alega que: (i) o valor da indenização fixada em sentença não fora integralmente depositado e (ii) é necessária a obtenção de licenciamento ambiental prévio para execução das obras de terraplanagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é possível a instituição da passagem forçada sem a complementação integral do valor indenizatório fixado em sentença; (ii) se é necessária a obtenção de licenciamento ambiental para a realização das obras de terraplanagem, conforme indicado no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A complementação da indenização é condição para a instituição da passagem forçada, conforme disposto no art. 1.285 do Código Civil, constatando-se ainda existir pendência de pagamento no valor de R$ 13.119,52, correspondente ao saldo remanescente da indenização devida.

Quanto ao licenciamento ambiental, o laudo pericial aponta a possibilidade de que a obra de terraplanagem necessária para a passagem forçada demande licenciamento ambiental. A execução de qualquer obra que possa causar impacto ambiental sem o devido licenciamento constitui infração, conforme o art. 70 da Lei 9.605/1998.

Embora o agravante sustente a necessidade de obtenção do licenciamento, restou demonstrado que ele tem impedido a realização de medições topográficas essenciais para a elaboração do projeto a ser submetido aos órgãos competentes. Portanto, o impedimento à execução das diligências preliminares inviabiliza o prosseguimento regular do procedimento de licenciamento.

Assim, o agravado deve complementar o valor da indenização, e o agravante deve permitir a realização das medições técnicas necessárias a fim de ser o projeto apresentado aos órgãos ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento integral da indenização é requisito para a instituição da passagem forçada, nos termos do art. 1.285 do Código Civil.

A realização de obras que possam causar impacto ambiental depende de prévio licenciamento, cuja obtenção exige a realização de medições técnicas e topográficas para elaboração do projeto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama.
O fundamento invocado pelo requerente reside na impossibilidade de instituir a passagem forçada sem as licenças ambientais necessárias e pagamento integral da indenização.

Da sentença proferida na ação de origem se depreende o seguinte dispositivo, a saber:

29
– Ante ao exposto, impõe-se
i) estabelecer
o Direito de Passagem pelo imóvel do réu, em favor do autor, observando-se a denominada opção 2, descrita no Laudo Pericial, retificada apenas para esclarecer que o traçado deverá aproximar-se-á o máximo possível do limite da propriedade do réu com o vizinho, tal como acima exposto, margeando a linha divisória, até que se chegue na propriedade do autor, evitando-se assim que haja uma estrada atravessando o imóvel do réu, cabendo ao autor os custos da obra, que observará as especificações contida no laudo,
cabendo-lhe ainda os procedimentos para obtenção de eventuais licenças ambientais
;
ii) FIXAR
a indenização em R$ 35.224,80 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), com correção monetária a contra da data do Laudo, devendo, assim, ser complementada a quantia já depositada, até que se alcance tal valor.

30
– Impõe-se ainda condenar o réu
i)
ao pagamento de custas processuais;
ii)
ao pagamento de honorários advocatícios em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa (posto que o valor acima não representa uma condenação);
iii)
ao ressarcimento do valor das custas iniciais, bem como da quantia referente aos honorários periciais.

Sob esse prisma, vale destacar que o laudo pericial de fls. 196/262 informa que a
opção 2,
a qual deve ser observada pelo agravado na fase executiva, apresenta complicações que, embora não configurem impedimento para a instituição da passagem, “
pode demandar licenciamento ambiental
”.

Nesse contexto, é importante destacar que o licenciamento ambiental é o instrumento por meio do qual a administração pública busca exercer o controle necessário sobre atividades humanas que impactam as condições ambientais. Assim, esse processo tem como principais objetivos autorizar, avaliar e monitorar o desenvolvimento de atividades que envolvem o uso de recursos naturais ou sejam potencialmente poluidoras e prejudiciais ao meio ambiente.

Considerando que o laudo técnico aponta a possibilidade de que a passagem forçada objeto do mandado esteja condicionada à aprovação prévia por parte de órgãos competentes, torna-se necessária maior prudência e fiscalização no cumprimento da decisão judicial, especialmente porque realizar atividades que exijam licenciamento sem a devida autorização configura infração administrativa ambiental, conforme dispõe o artigo 70 da Lei 9.605/1998.

Em contrarrazões, o agravado informou que é preciso realizar o levantamento planialtimétrico da área, com o objetivo de elaborar o projeto de locação da estrada, incluindo a estimativa do volume de movimentação de terra necessária e o possível impacto ambiental decorrente da obra.

Essa diligência é essencial para compor o projeto a ser submetido aos órgãos competentes, sobretudo porque a Licença Prévia deve ser solicitada na fase de planejamento da atividade que pretende o Licenciamento Ambiental.

É importante lembrar que essa fase objetiva atestar a viabilidade ambiental do projeto, decidindo sobre sua aprovação ou não, além de definir medidas compensatórias para mitigar os impactos negativos da atividade.

Nesse cenário, os autos demonstram que o agravante vem impedindo a realização do levantamento topográfico necessário para a elaboração do projeto, que precede a concessão do Licenciamento Ambiental, conforme atestado pela certidão Id. 63253239.

Como se observa, a resistência do agravante não está relacionada à execução da obra sem a devida autorização por órgão competente, mas à etapa anterior, ou seja, à realização das medições topográficas e técnicas necessárias para a elaboração do projeto.

Dessa forma, a tese recursal não merece acolhimento, pois ainda não se conhecem a extensão dos impactos ambientais nem o tipo de autorização requerida, justamente devido à ausência das diligências preliminares.

Em relação ao valor da indenização, verifica-se que a sentença de fls. 409/411-vº fixou a quantia de R$ 35.224,80,
“com correção monetária a contar da data do Laudo, devendo ser complementada a quantia já depositada até que se atinja tal valor”
, tendo sido depositado R$ 20.000,00 em 09/09/2015 a título de caução.

Ressalte-se que, na sentença de fls. 475, o douto magistrado de primeiro grau houve por bem determinar que o valor dos honorários advocatícios (R$ 2.717,43) deveria ser descontado da quantia depositada, extinguindo o feito quanto a esse ponto, restando o montante de R$ 17.282,57 em conta judicial.

Assim, em 05/07/2023, o valor a ser pago a título de indenização, conforme os termos da sentença, correspondia ao montante de R$ 54.257,84, conforme atualização realizada nas fls. 479, pelo próprio agravado, quando efetuou o depósito complementar de R$ 23.855,75 em 17/07/2023 (Id. 84006556 – fls. 479).

Ocorre que, considerando a atualização e o valor retirado para o pagamento dos honorários advocatícios, restou efetuado o pagamento de R$ 41.138,32, permanecendo pendente a quantia de R$ 13.119,52 para alcançar o valor total da indenização.

Portanto, tendo em vista que, nos termos do artigo 1.285 do Código Civil, o pagamento integral da indenização é requisito para a concessão da passagem, deve o agravado realizar o pagamento do valor remanescente, enquanto o agravante deve permitir a realização das diligências para a elaboração do projeto a ser apresentado aos órgãos competentes.

Do exposto,
e por tudo que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
parcial
provimento,
apenas para determinar que o agravado efetue o
p
agamento da quantia de
R$ 13.119,52.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)